Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO ESTABELECE À ASSEMBLEIA GERAL ATRIBUIÇÃO DE APROVAR AS CONTAS ANUALMENTE. EX-ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA.
1. A ação de prestação de contas, prevista nos artigos 914 a 919 do Código de Processo Civil, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, é dividido em duas fases. Na primeira fase, discute-se apenas o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las. Na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo.
2. Na prestação de contas de associação, ausente previsão legal em contrário, o Estatuto é o instrumento jurídico que regulará quem terá o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las.
3. Na hipótese, o Estatuto da associação estabelece a assembleia geral a atribuição de aprovar anualmente as contas, razão pela qual, um associado, isoladamente, não tem legitimidade para fazê-lo.
3. A ausência de pertinência subjetiva da lide conduz, neste caso, a ilegitimidade ativa, razão para a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do 485, VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e não provido.